Tribunal: TJMT
Processo: 1016022-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA REVISÃO CRIMINAL No 1016022-41.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, julgou improcedente a ação revisional, nos termos da seguinte ementa (Id. 86632955):
“REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – NULIDADE DO FLAGRANTE – INOCORRÊNCIA – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE PRESUMIDO – ART. 302, INCISO IV, DO CPP – RECONHECIMENTO PESSOAL – OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP – LEGALIDADE – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE INFORMANTE – PARTE DA RES FURTIVA ENCONTRADA EM PODER DO REVISIONANDO – REVISIONAL IMPROCEDENTE.
Se não houve interrupção das providências policiais com vistas à prisão do revisionando, configurada está a hipótese descrita no art. 302, inciso IV, do CPP, chamada de flagrante presumido.
Não há falar em nulidade no reconhecimento pessoal quando os reconhecedores, inicialmente, foram convidados a descrever a pessoa que deveria ser reconhecida, para, após, apontá-la, dentre outras que com ela tinha semelhança, exatamente como determina o art. 226 do CPP.
Se o revisionando, além de ter sido reconhecido de forma categórica pela vítima e uma informante, também foi encontrado na posse de parte da res furtiva subtraída do estabelecimento comercial do ofendido, para cuja circunstância não apresentou nenhuma justificativa plausível, incogitável se torna a absolvição por aplicação do in dubio pro reo.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 226, inciso II, 240, §1°, 312, inciso IV, 386, incisos II e VII, todos do Código de Processo Penal, ao argumento de nulidades do reconhecimento pessoal, da prisão em flagrante e da busca domiciliar. (Id. 88808466)
Recurso tempestivo (Id. 89511961).
Contrarrazões (Id. 89457986).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão colegiado desta Corte, ao julgar improcedente o pedido formulado na revisão criminal em epígrafe, consignou que:
“Inicialmente, registro que não procede a tese defensiva sobre a inexistência do estado de flagrância do revisionando, a ensejar o reconhecimento da nulidade.
As peças do Auto de Prisão em Flagrante anexadas às fls. 9-16 – autos físicos, dão conta de que o roubo no estabelecimento comercial denominado Mercearia e Distribuidora Aurora da Serra ocorreu no dia 4.9.2015, por volta das 15h30min, enquanto a prisão do revisionando foi formalizada em menos de 24h, no dia 5.9.2015, às 5h.
A respeito da dinâmica dos acontecimentos, os policiais militares responsáveis pela prisão declararam que:
‘...a guarnição da viatura 9430 ao entrar de serviço no período vespertino, recebeu a informação de que uma motocicleta Honda FAN CG 150, cor preta, placa NUG- 1572, teria sido utilizada em um roubo no bairro CPA IV; que, por volta das 18h30min, ao fazer rondas pelo bairro Três Barras, avistou a colisão entre duas motocicletas, e ao passar para verificar o fato, pode verificar que uma das motocicletas seria a motocicleta Honda FAN CG 150, de cor preta, placa NUG-1572, que naquele momento era conduzida pelo suspeito Patrick, o qual ficou muito nervoso, dizendo que a moto não era dele, e sim de seu vizinho, neste momento, a condutora da outra motocicleta envolvida na colisão saiu do local sem prestar esclarecimentos sobre o acidente; que então a GU, juntamente com o suspeito Patrick deslocou até a residência de Anderson, o qual foi abordado em frente a sua residência e confirmou que a motocicleta seria dele, sendo então entrado em contato com a vítima e testemunha; que de pronto reconheceu os suspeitos como sendo os dois que, por volta das 15h20min, chegaram a Mercearia, na motocicleta, o suspeito Anderson em posse de uma arma de fogo e anunciaram o assalto, vindo a levar os objetos e materiais já descritos no Boletim de Ocorrência; que, com a permissão dos pais dos suspeitos, foram realizadas buscas na residência, sendo encontrado no balcão da cozinha da residência do suspeito Anderson, uma garrafa de whisky, marca Passaport, levada da mercearia; que, sendo assim, ambos os suspeitos, sem lesões corporais, juntamente com a vítima, testemunha e os materiais recuperados da vítima e vinculados aos suspeitos, foram encaminhados para a Central de Flagrante para que fossem tomadas as devidas providências...’ fls. 10-11 e 13-14, autos físicos.
Nesse panorama, verifico que não houve interrupção das providências policiais com vistas à prisão do revisionando, configurando-se, assim, a hipótese descrita no art. 302, inciso IV, do CPP, chamada de flagrante presumido.
Ademais, convém destacar que a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva constitui novo título, de modo que eventual ilegalidade ocorrida no flagrante não repercute na segregação cautelar decretada posteriormente, uma vez que o título a ser combatido passa a ser o último.
Diante dessas considerações, não há falar nulidade da prisão em flagrante.
No que concerne ao reconhecimento pessoal do revisionando, não verifico nenhuma ilegalidade a ser reconhecida por esta egrégia Corte, na medida em que os reconhecedores, inicialmente, foram convidados a descrever a pessoa que deveria ser reconhecida, para, após, apontá-la, dentre outras que com ela tinha semelhança, exatamente como determina o art. 226 do CPP.
É o que pode se extrair dos termos de reconhecimento de pessoas, encartados às fls. 17-18 e 21, em que, respectivamente, a vítima Elsom Damião da Silva e a testemunha Alaize de Paula Campos foram categóricos em reconhecer Anderson Rodrigues Santos como a pessoa que roubou “07 whiskys (02 Passaport, 04 Red Label, 01 Chivas), 30 carteiras de cigarro e R$ 300,00 (trezentos reais) – entre moedas e dinheiro – na rua Jandaia, n. 18, bairro CPA IV, Cuiabá/MT”, dentre os 5 perfilados.
Afasto, portanto, a nulidade suscitada, diante da inexistência de violação ao disposto no art. 226 do CPP.
No tocante ao mérito, também não merece guarida o pleito defensivo de absolvição por aplicação do princípio do in dubio pro reo.
A materialidade delitiva do delito de roubo está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 9), boletim de ocorrência (fls. 29-31, frente e verso), termo de exibição e apreensão (fl. 34), termo de entrega (fls. 35-36) e auto de avaliação indireta (fl. 41).
A autoria, da mesma forma, se revela inconteste e encontra respaldo na prova coligida, e não apenas na palavra da vítima, como que fazer crer a defesa do revisionando.
O revisionando, ao ser interrogado em Juízo, declarou que:
‘...emprestou sua motocicleta para seu amigo Bruno, no mesmo dia em que foi preso, isso por volta das 13h30min, 14h; depois, quando ele devolveu, a trouxe juntamente com uma bolsa que continha um whisky, quando perguntou sobre a garrafa e ele disse: eu tenho mais dessa lá em casa, pode ficar; logo em seguida, pediu para seu amigo Patrick levar a moto até um lava-jato porque pretendia sair com ela à noite, mas naquele momento estava cuidando do seu filho e não tinha como ir; Patrick saiu com a motocicleta e se envolveu em um acidente, por isso foi até ao local para perguntar à polícia o que tinha ocorrido, se identificando como o dono da motocicleta, quando foi algemado e levado para reconhecimento; não sabe o motivo pelo qual está sendo apontado como autor do delito...’ – fl. 104, CD.
Ocorre que, em sentido diametralmente oposto, foi colhido o depoimento da vítima Elsom Damião da Silva, o qual afirmou na fase judicial que:
‘... Estava em seu estabelecimento comercial, juntamente com sua funcionária, quando chegaram dois assaltantes, um deles empunhando uma arma de fogo, os quais anunciaram o assalto e levaram vários objetos, dentre os quais, algumas garrafas de whisky; reconheceu aquele que estava de “cara limpa”, no caso, Anderson Rodrigues Santos; também conseguiu identificar a placa da motocicleta, o que propiciou a localização do acusado...’ – fl. 104, CD.
A informante Alize de Paula Campos também prestou depoimento na fase judicial, confirmando que se encontrava no estabelecimento comercial no dia do assalto quando chegaram dois suspeitos em uma motocicleta, um deles entrou e o outro inicialmente permaneceu do lado de fora; referida pessoa estava sem capacete, mandou que levantasse e pegasse cigarros para ele; logo em seguida, o outro adentrou com uma bolsa e passou a pegar bebidas; nesse momento, seu patrão que se encontrava sentado do lado de fora, conseguiu decorar a placa; conseguiu ver bem o rosto do assaltante que adentrou no estabelecimento, sem capacete, o qual reconheceu como sendo Anderson Rodrigues Santos – fl. 104, CD.
Vale ressaltar que o revisionando, além de ter sido reconhecido de forma categórica pela vítima e uma informante, também foi encontrado na posse de parte da res furtiva subtraída do estabelecimento comercial do ofendido, para cuja circunstância não apresentou nenhuma justificativa plausível.
Inviável, portanto, a absolvição por aplicação do in dubio pro reo.
Portanto, diante dos argumentos supramencionados, julgo improcedente a presente ação, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
É como voto.” (Id. 86632955).
Nesse contexto, defende o recorrente a nulidade do reconhecimento na fase de investigação, quando sua produção deixou de observar o dispositivo do artigo 226 do Código de Processo Penal.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido prequestionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça